Tribunal: TJBA
Processo: 8072272-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072272-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CELMA BARRETO PORTELA

Advogado(s)
:

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO SIMPLES. CRÉDITO PROPORCIONAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de consórcio cumulada com pedido indenizatório, na qual a parte autora postou restituição em dobro de valores e indenização por danos morais de R$ 10.000,00, alegando recebimento de valor inferior ao devido ao final do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há abusividade contratual na sistemática de cálculo do valor de restituição em contrato de consórcio modalidade plano simples (75% do valor do bem), considerando a aplicação da legislação específica da matéria e as peculiaridades do sistema consorcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os contratos de consórcio submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, mas a aplicação do CDC deve harmonizar-se com a legislação específica (Lei nº 11.795/2008), não podendo desconsiderar as peculiaridades do sistema consorcial.

4 - A consorciada aderiu voluntariamente ao plano simples caracterizado por parcelas reduzidas correspondentes a 75% do valor do bem de referência, com plena ciência da modalidade escolhida.

5 - A lógica consorcial fundamenta-se na reciprocidade: quem contribui com 75% recebe crédito proporcional, não podendo pretender valor integral.

6 - O crédito contemplado de R$ 24.742,50 foi aplicado financeiramente até sua utilização, rendendo juros que elevaram o valor para R$ 26.238,57, conforme sistemática legal (art. 24, § 1º, Lei 11.795/08).

7 - O valor final de R$ 21.354,15 corresponde ao crédito atualizado menos o saldo devedor expressamente autorizado pela consorciada para compensação.

8 - A perícia unilateral da Defensoria adota critérios próprios (INPC + juros 1% a.m.) sem respaldo contratual ou legal, sendo que a sistemática consorcial possui regramento específico que não comporta correção por índices diversos.

9 - Inexiste vício no dever de informação ou desequilíbrio contratual, pois a administradora atuou conforme a legislação específica e cláusulas contratuais validamente pactuadas.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 24 e § 1º, e 27; Circular Bacen 3.432/2009, art. 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 538; TJ-MG, AC 50002081720228130671, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 26/07/2023; TJMG, Apelação Cível 1.0105.14.039851-9/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª Câmara Cível, j. 06/02/2019.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos da

Apelação
n. 8072272-32.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CELMA BARRETO PORTELA e como apelada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça